Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-26.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006793-26.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ARISVALDO PEREIRA AIRES - CPF: 901.884.971-53 (APELADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA registrado(a) civilmente como ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso n
º:
1006793-26.2023.8.11.0041.

Origem
:
1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
ARISVALDO PEREIRA AIRES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28/5 A 1/6/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO
EX OFFICIO.
TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO DO SERVIDOR. DEPENDENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREVALÊNCIA DO INTERESSE ADMINISTRATIVO SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de remoção
ex officio
de policial militar do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Barra do Garças/MT, para a 19ª Companhia Independente de Querência/MT.

O recorrente sustenta a legalidade da remoção, fundada na discricionariedade administrativa e na necessidade do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remoção
ex officio
de policial militar, promovida sob fundamento de necessidade do serviço, mantém-se válida quando comprovada a existência de tratamento médico psiquiátrico do servidor e acompanhamento neurológico contínuo de dependente menor, à luz dos limites legais e constitucionais da discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção do militar foi formalizada pela Portaria nº 46779, publicada no BCG nº 3074, de 23/12/2022, sendo incontroversa nos autos.

O conjunto probatório demonstra que o servidor se encontrava, desde 11/07/2022, em tratamento psiquiátrico em razão de Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID-10 F32.2 e F43.1), com recomendação médica expressa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico semanal.

Os documentos médicos comprovam que a filha menor do reclamante realizava acompanhamento neurológico contínuo desde dezembro de 2021, em razão de epilepsia, exigindo tratamento especializado e consultas regulares.

Os laudos médicos apresentados possuem idoneidade e consistência técnica, subscritos por profissionais devidamente habilitados, demonstrando a gravidade das condições clínicas do servidor e de sua dependente.

A discricionariedade administrativa em matéria de remoção funcional não possui caráter absoluto e submete-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação do ato administrativo.

A Lei Estadual nº 8.275/2004 impõe limites expressos à remoção de ofício, exigindo fundamentação específica e vedando a remoção do servidor que tenha a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico, nos termos do art. 5º, § 2º.

A remoção ocorreu durante o tratamento psiquiátrico do servidor e o acompanhamento médico especializado de sua filha, circunstância que evidencia afronta direta à vedação legal prevista na legislação estadual.

A comprovação de que a cônjuge do militar exerce cargo público em Barra do Garças/MT e a existência de filhos menores em idade escolar reforçam a excepcional gravidade da medida administrativa.

A distância aproximada de 458 km entre Barra do Garças e Querência compromete a continuidade do tratamento médico e afeta significativamente a assistência familiar e o acompanhamento dos dependentes.

Os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à saúde, à proteção da família e à proteção integral da criança impõem limites ao exercício da discricionariedade administrativa, devendo prevalecer quando a remoção repercute de forma desproporcional sobre a vida e a integridade do servidor e de seus dependentes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a remoção
ex officio
exige motivação específica e deve considerar circunstâncias pessoais excepcionais, sobretudo quando presentes situações de saúde protegidas por vedação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remoção
ex officio
de policial militar, embora constitua ato discricionário da Administração, submete-se aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação adequada.

A vedação prevista no art. 5º, § 2º, da Lei Estadual nº 8.275/2004 impede a remoção de ofício do servidor que esteja sob tratamento médico ou possua dependente em tratamento médico ou psicológico regularmente comprovado.

A comprovação de tratamento médico do servidor e de dependente menor impõe controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo de remoção.

Na colisão entre o interesse administrativo e os direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção familiar, prevalece a tutela dos direitos fundamentais quando a remoção produz impacto desproporcional sobre o servidor e seus dependentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 37, caput, 226, 227 e 229; Lei Estadual nº 8.275/2004, arts. 4º e 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 801676, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U nº 1022188-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025, DJE 29.08.2025; TJMT, Proc. nº 1010605-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.07.2022; TJMT, Proc. nº 1016155-96.2016.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos; TJMT, Proc. nº 1005586-68.2021.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática (ID 344414383), que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar anteriormente deferida e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a transferência do militar reclamante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Barra do Garças/MT, para a 19ª Companhia Independente de Querência/MT, constante da Tramitação de Notas nº 1395368, datada de 23/12/2022.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) a legalidade do ato administrativo de transferência, com fundamento na Lei Complementar nº 386/2010, na Lei Complementar nº 555/2014 e no Decreto nº 591/1980; b) a prevalência do interesse público, argumentando que ao militar não é assegurada a garantia de inamovibilidade; e c) a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 344414386.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Inicialmente, observa-se que, na data de
24/02/2026
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 27/04/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
nulidade de ato administrativo de transferência de Policial Militar da ativa c/c pedido de antecipação de tutela
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da remoção do militar reclamante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Barra do Garças/MT, para a 19ª Companhia Independente de Querência/MT, promovida sob o fundamento da discricionariedade administrativa e da necessidade do serviço.

Após detida análise dos autos, conclui-se que a sentença não merece reforma.

É incontroversa a remoção do militar, formalizada pela Portaria nº 46779, publicada no BCG nº 3074, de 23/12/2022 (ID 344414358).

Contudo, também, restou devidamente comprovado que, desde 11/07/2022, o reclamante se encontrava em tratamento médico psiquiátrico, em razão dos diagnósticos de Episódio Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID-10 F32.2 e F43.1), com recomendação expressa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico semanal, conforme atestado médico juntado no ID 344414363.

Além disso, o conjunto probatório demonstra que sua filha menor, então com 10 anos, realizava acompanhamento médico contínuo desde dezembro de 2021, em razão de quadro de epilepsia, necessitando de consultas regulares e acompanhamento neurológico especializado, conforme documentação acostada ao ID 344414357.

Os laudos médicos particulares apresentados revelam-se consistentes e idôneos, subscritos por profissionais devidamente identificados — Dr. Rodrigo Moraes de Gusmão (CRM-MT 4960), médico psiquiatra, e Dr. Luiz Henrique Freitas (CRM-MT 9902 / RQE 4396), médico neurologista —, evidenciando, de forma inequívoca, a gravidade da condição clínica do servidor e de sua dependente, bem como a necessidade de acompanhamento médico contínuo.

Embora a Administração sustente a legalidade do ato administrativo e a natureza discricionária da remoção, a jurisprudência tem reconhecido que tal prerrogativa não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em situações excepcionais devidamente comprovadas, especialmente quando a medida repercute diretamente sobre direitos fundamentais à saúde, à vida e à proteção ao núcleo familiar.

Nessas hipóteses, a existência de prova médica consistente e de circunstâncias pessoais relevantes impõe controle jurisdicional quanto à legalidade e à razoabilidade do ato administrativo, a fim de evitar que o exercício da discricionariedade resulte em violação desproporcional de direitos constitucionalmente assegurados.

A Turma Recursal e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm reconhecido que a discricionariedade administrativa em matéria de remoção funcional não possui caráter absoluto, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação adequada dos atos administrativos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PESSOAL EXCEPCIONAL.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso que, por meio da Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, publicada no Diário Oficial do Estado em 26/07/2024, determinou a transferência do impetrante, policial militar com mais de 21 anos de corporação, da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato administrativo que determinou a transferência ex officio do policial militar está eivado de ilegalidade por ausência de motivação específica e se as circunstâncias pessoais excepcionais do impetrante justificam a anulação do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a transferência de policiais militares seja ato discricionário da Administração, fundado no interesse e necessidade do serviço, tal discricionariedade não pode ser exercida de forma arbitrária, devendo observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

4. A motivação dos atos administrativos constitui elemento essencial à sua validade, permitindo o controle de sua legalidade e legitimidade, não sendo suficiente a mera menção genérica à "necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares" como fundamento para a transferência.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a remoção ex officio de servidor público, ainda que ato discricionário da Administração, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade.

6. No caso concreto, além da ausência de motivação específica, o impetrante comprovou a existência de circunstâncias pessoais excepcionais que tornam a transferência particularmente gravosa, como ser arrimo de família, ter filho menor em idade escolar e ser responsável pelos cuidados de pais idosos e sogra com problemas de saúde.

7.
A Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe em seu art. 5º, §2º, que é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico, situação comprovada no caso dos pais e da sogra do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado.

Tese de julgamento

1. O ato administrativo que determina a transferência ex officio de servidor público deve ser devidamente motivado, não bastando a menção genérica à necessidade do serviço, sob pena de nulidade. 2.
A existência de circunstâncias pessoais excepcionais, como a responsabilidade pelo cuidado de familiares com problemas de saúde e filho em idade escolar, deve ser considerada pela Administração na transferência de servidores, especialmente quando há vedação legal à remoção nessas circunstâncias.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 8.275/2004, art. 5º, §2º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 136, II; Decreto Estadual nº 591/1980, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 8.069/1990 (ECA).

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-MT 10106057320218110000, Rel. MARCIO VIDAL, j. 07/07/2022; TJ-MT 10161559620168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; TJ-MT 10055866820218110006, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, j. 25/07/2022.

(TJMT - N.U 1022188-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (grifei).

A legislação estadual igualmente impõe limites ao exercício da remoção de ofício. A Lei Estadual nº 8.275/2004 estabelece:

Art. 4.º
A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público
, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.º O
processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência
:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

(...)

§ 2.º é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio , dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

No caso concreto,
a remoção ocorreu precisamente durante o tratamento psiquiátrico do servidor e o acompanhamento neurológico de sua filha dependente
, circunstância que evidencia
afronta
direta ao art. 5º, §2º, da Lei Estadual nº 8.275/2004.

Somam-se a isso os documentos constantes dos IDs 344414354 e 344414350, dos quais se verifica que a cônjuge do reclamante é servidora pública no município de Barra do Garças/MT desde 03/04/2008, bem como a existência de filhos menores em idade escolar, circunstâncias que reforçam a excepcional gravidade da remoção impugnada.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III), a proteção especial à família (art. 226), a proteção integral da criança e do adolescente (art. 227) e o dever dos pais de assistir os filhos menores (art. 229).

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 801676 (Rel. Min. Roberto Barroso), firmou entendimento de que "
na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida
".

Outrossim, a distância entre Barra do Garças e Querência — aproximadamente 458 km, com deslocamento superior a seis horas por via terrestre — compromete significativamente a continuidade do tratamento médico do servidor, além de impactar diretamente a unidade e a assistência familiar.

Assim, embora a remoção de militar constitua ato administrativo discricionário e não exista garantia de inamovibilidade, a discricionariedade administrativa encontra limites nos direitos fundamentais e nas vedações legais expressamente estabelecidas.

Dessa forma, diante da colisão entre o interesse administrativo na alteração da lotação e os direitos fundamentais à vida, à saúde e à proteção familiar,
deve prevalecer a tutela da dignidade da pessoa humana
, especialmente quando a medida administrativa impacta diretamente a saúde do servidor e de seus dependentes.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026